Tribunal: TJDFT
Processo: 0734322-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOLO. REQUERIMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA PECUNIÁRIA MANTIDA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Carece o réu de interesse recursal quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porque tal benefício já consta da sentença guerreada.

2. Havendo nos autos provas de que o acusado recebeu e conduziu produto de origem ilícita, mantém-se a condenação pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, não havendo falar em absolvição ou em desclassificação para a modalidade culposa do crime de receptação.

3. No crime de receptação, a prova do dolo é realizada por meio do comportamento do acusado e das circunstâncias fáticas. A jurisprudência entende que, quando o objeto é apreendido na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, cabendo-lhe demonstrar que desconhecia a origem ilícita do bem.

4. A pena de multa deve guardar proporção com a pena privativa de liberdade de modo a garantir a observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Estabelecida a quantidade e o valor de dias-multa de forma proporcional, deve ser a sentença mantida no ponto.

5. Recurso parcialmente conhecido e não provido.